Tribunal: TJDFT
Processo: 0703364-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703364-95.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PRAVOCÊ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. RECORRIDO: RICARDO PEREIRA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIALETICIADADE. AUSÊNCIA PARCIAL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. LOCAÇÃO. IMÓVEL. CLÁSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO CONTEXTUALIZADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESCONTO. PAGAMENTO. PONTUALIDADE. MULTA CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NATUREZAS DIVERSAS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIADE. 1. O recurso não pode ser conhecido nos pontos em que não houver impugnação específica às razões de decidir adotadas na sentença. O recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. É inadmissível o recurso que apenas registra a insatisfação da parte quanto ao decidido ou que apenas repete argumentos anteriores. 2. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas conjuntamente e não de maneira autônoma. A isenção de pagamento de aluguéis não pode ser interpretada isoladamente quando condicionada à realização de benfeitorias pela parte locatária. 3. É lícita a cumulação de multa contratual por inadimplemento com o afastamento do desconto por pontualidade. Não se trata de dupla condenação pelo mesmo fato, diante de sua natureza distinta. 4. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, 370, 354 e 355, todos do Código de Processo Civil, sustentando que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada a realização de audiência de instrução para produção de prova oral, apesar de requerida por ambas as partes; b) artigos 166, inciso II, 171, e 393, todos do Código Civil, defendendo que o instituto da “força maior” inviabiliza o objeto da locação e torna nulo o contrato, não podendo o devedor responder pelos débitos dele originado. Suscita, ainda, ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 373, inciso I, 370, 354 e 355, todos do CPC. Isso porque, ao assentar “Verifica-se que a prova requerida pela apelante apenas prolongaria a demanda, sem se revelar útil à sua apreciação, conforme destacado pelo Juízo de Primeiro Grau” (ID 47753796), a turma julgadora assim o fez atenta às peculiaridades fáticas do caso concreto e com lastro nos elementos probatórios coligidos aos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 166, inciso II, 171, e 393, todos do CC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do CC, e 14 do CDC. Com efeito, a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025